Tribunal: TJMT
Processo: 1030614-85.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030614-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO - CPF: 080.669.121-29 (PACIENTE), Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÕES, ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO –

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – INCOMPATIBILIDADE NESTA FASE DA
PERSECUTIO
DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 282, § 6º, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

Há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo da sentença condenatória pela prática de crime da mesma espécie, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. Portanto, não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Mostra-se insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal e no artigo 647 do Código de Processo Penal, em favor de
Guilherme Alysson Rocha Branco
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora (id. 196294656).

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso em flagrante delito, em 17 de novembro de 2023, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/2003), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Alegou que o
decisum
carece de fundamentação idônea, eis que
“Fundamenta na garantia da ordem pública sem se quer trazer um fato ou argumento que possa justificar sua decisão”
.

Afirmou, ainda, que a gravidade abstrata do delito, por si só, também não justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Asseverou que não estão presentes os motivos legitimadores da manutenção da segregação cautelar. Ademais, a prisão preventiva é a
ultima ratio
.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (id. 196294656).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 196589697.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 196847692.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 197115678), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Busca-se a restituição do status libertatis ao paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública em decorrência do risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do agente, vez que fora apreendido em poder do suplicante porções de drogas de naturezas diversas (04 porções de ‘maconha’, 05 porções de ‘cocaína’, e 03 porções de pasta base de ‘cocaína’), bem como a quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove) reais, uma balança de precisão, além de uma arma de fogo, calibre .380, contendo cinco munições intactas, sem a devida autorização, circunstância essa, que, somado ao risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a uma ação penal que apura a prática de crime da mesma natureza (Ação Penal n. 1000162- 83.2023.8.11.0003), evidenciam a propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, bem como a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Alysson Rocha Branco
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora (id. 196294656).

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso em flagrante delito, em 17 de novembro de 2023, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/2003), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Alegou que o
decisum
carece de fundamentação idônea, eis que
“Fundamenta na garantia da ordem pública sem se quer trazer um fato ou argumento que possa justificar sua decisão”
. Ainda, asseverou que não estão presentes os motivos legitimadores da manutenção da segregação cautelar. Ademais, a prisão preventiva é a
ultima ratio
.

Narra o boletim de ocorrência n. 2023.329573:

“
EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA REGIÃO DO BAIRRO NOVA ERA ESSA EQUIPE AVISTOU UM INDIVIDUO EM UMA MOTOCICLETA BIZ DE COR VERMELHA PARADO EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA; QUANDO ESTA EQUIPE SE APROXIMOU O INDIVIDUO SAIU CORRENDO PULANDO MUROS DE DUAS RESIDÊNCIAS E SENDO POSSÍVEL LOCALIZÁ-LO EM MOITA NO MEIO DO CAPIM E A MOTOCICLETA FICOU NO LOCAL; COM O SUSPEITO FOI ENCONTRADO 03 PORÇÕES SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA EM UM DE SEUS BOLSOS E NO OUTRO 05 MUNIÇÕES DE .380 INTACTAS, RETORNAMOS ATÉ A MOTOCICLETA E ABRIR O BAÚ DA MESMA FORAM ENCONTRADOS DOIS POTES PLÁSTICOS AMARELOS E EM UM DELES CONTINHA 05 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA E NO OUTRO POTE 04 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS APARENTANDO SER MACONHA E VÁRIOS INVÓLUCROS PLÁSTICOS TRANSPARENTES USADOS COMUMENTE NO ARMAZENAMENTO PARA A VENDA DOS ENTORPECENTES E 01 BALANÇA DE PRECISÃO PRA USADA PESAR A DROGA, ALÉM DE UMA QUANTIA EM DINHEIRO QUE SOMA R$ 119,00 REIAS...”
(id. 196294691, p. 7).

Consta do termo de exibição e apreensão:

“1. 05(cinco) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções, Lacre: 06082372 apreendido(a) em posse de GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO

2. 04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porçoes - Sendo 02 Grandes e 02 Médias apreendido(a) em posse de GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO

3. 03(três) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções, Lacre: 06082372 apreendido(a) em posse de GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO

...

5. R$ 119,00 (cento e dezenove reais) - SENDO R$ 116,00 EM ESPÉCIE E R$ 3,00 EM MOEDAS apreendido(a) em posse de GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO

...

8. 05(cinco) unidade(s) Munições de .380 Aparentemente Intactas, Lacre: 03158925 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO

...

10. 01(um) unidade(s) Balança de Precisão de Cor Prateada e Vários Invólucros Plásticos Usados no Armazenamento de Entorpecentes Para Venda...”
(id. 196294691, p. 16).

O laudo pericial criminal definitivo n. 511.3.10.9151.2023.148049-A01 constatou positivo para cocaína e maconha, sendo 05 (cinco) porções de esbranquiçadas, com massa bruta de 5,56g (cinco gramas e cinquenta e seis centigramas), 03 (três) porções amareladas, com massa total bruta de 4,27g (quatro gramas e vinte e sete centigramas) e 04 (quatro) porções material esverdeado, com massa total bruta de 77,68g (setenta e sete gramas e sessenta e oito centigramas), além de 01 (uma) balança eletrônica de precisão (id. 196294691, p. 43/45).

No tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, sendo que a autoridade judicial plantonista, em audiência de apresentação, consignou que:

“... Vê-se também que a Autoridade Policial observou ao disposto nos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, cumprindo as exigências constitucionais e legais exigidas no caso, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Na audiência de custódia o Ministério Público opinou pela homologação da prisão em flagrante e conversão da prisão em flagrante em preventiva. Defendeu, em apertada síntese, que estão presentes os indícios de autoria, quanto à prática do delito em questão. Apontou a existência de condenação criminal em face do custodiado pelo mesmo crime, afirmando que se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 323 do CPP. Destacou que o custodiado já foi condenado por prática anterior de tráfico (processo em fase recursal) e que, estando em liberdade provisória, voltou a reiterar na mesma prática, o que entende evidenciar que as medidas alternativas à prisão não são suficientes.

A Defensora Pública, por sua vez, alegou que a prisão se trata de medida extrema, e que a instrução processual não ficará ameaçada com a soltura do custodiado, ressaltando ainda que se tratava de entorpecentes para uso próprio, pugnando, portanto, pela liberdade provisória do custodiado.

Pois bem. Nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº. 12.403/11 passo a verificar sobre a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Considerando as particularidades do caso concreto, atinentes às condições em que se deram as supostas práticas delituosas e as condições pessoais do custodiado, tenho que a
prisão em flagrante merece ser convertida em prisão preventiva
, com a segregação do preso, ao menos neste momento
.

Isso porque, em que pese a prisão preventiva seja medida excepcional, no caso, estão presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do CPP - de modo que as circunstâncias recomendam a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública e instrução criminal.

Registre-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria
, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, é preciso considerar que, na situação em análise, o fundamento para a manutenção da custódia, ao menos nesse momento de plantão,
reside na gravidade do delito supostamente perpetrado, sobretudo em razão das consequências que esse crime gera para a coletividade
(tráfico de drogas).

Atente-se para a jurisprudência:

...

Averbe-se ainda que a pena máxima prevista para o delito em questão é superior a 04 quatro anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do que preconiza o art. 313, CPP, in verbis:

...

Além disso
,
há que se considerar que, como bem salientou o Ministério Público, o indiciado já possui antecedentes
.

Ademais,
pontuo também que, se trata de indivíduo com condenação em primeira instância pelo mesmo tipo penal
, logo, ao menos em tese, tem-se que,
se for posto em liberdade, voltará a encontrar os mesmos estímulos para a prática da criminosa, em especial a suposta comercialização de substância entorpecente
.

Por fim, neste momento processual, não existem elementos suficientes para arrimar uma soltura.

Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO, haja vista que atendidos todos os comandos legais, e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, II, c/c o artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal.

NOTIFIQUE-SE o Diretor da Cadeia Local...”
(id. 196294691, p. 48/50).

Por sua vez, a autoridade judicial apontada como coatora ratificou integralmente a segregação cautelar, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que a prisão flagrancial do conduzido foi homologada e convertida em preventiva.

Convém destacar que o autuado registra uma condenação criminal em primeiro grau pela prática de delito da mesma natureza – tráfico de drogas, conforme extratos anexos, evidenciando a reiteração delitiva.

Com efeito,
o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Assim, diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo do autuado, mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos, acrescentando as razões acima mencionadas.

Autorizo que a Autoridade Policial proceda à imediata destruição de drogas em depósito, observadas as formalidades previstas no art. 50-A da Lei 11.343/06...”
(id. 196294691, p. 69/70).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe os crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos da dinâmica dos fatos contido nos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, de modo que não verifico em sede de liminar a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese às alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, pois conforme emerge da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva que o paciente
“...trata de indivíduo com condenação em primeira instância pelo mesmo tipo penal...”
.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada à imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente.

As anotações de atos infracionais constituem “elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa” (STJ, HC nº 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.”
(N.U 1019478-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Assim, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, bem evidenciada nos dados já constantes dos autos e que fizeram parte do ato tido como ilegal, não há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto segregatício e de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido em sede de liminar.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Alysson Rocha Branco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024